Tribunal: STF
Processo: HC 226486
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Livre Distribuição. Apreciação da liminar ou exame do mérito. Inocorrência. Art. 69, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Manutenção da relatoria.



    Vistos etc.



    1. O Ministro Luiz Fux submete a distribuição do presente writ constitucional à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



    “DESPACHO: Em 31/3/2023, foi distribuído à minha relatoria o presente feito. 



    Na petição inicial, a defesa ‘requer que o habes corpus, seja distribuído a Ministra Rosa Weber Presidente por PREVENÇÃO do feito ARE/1316799/2021, e do HC/197833 e da Representação Criminal sob o n. PET – 9408 [...]’. 



    Diante disso, SUBMETO os presentes autos à PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, para que examine a ocorrência de prevenção e, por conseguinte, a necessidade de redistribuição deste processo. 



    Publique-se.”



      2. A Secretaria Judiciária prestou as seguintes informações:



      “Em atendimento ao R. Despacho retro, informamos o que segue. 



      Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Aureo Marcos Rodrigues distribuído livremente em 31/03/2023.



      Pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, com base nas origens cadastradas retorna os seguintes processos: 



      1) HC 160.730, HC 161.795, HC 203.143, HC 217.835, ARE 1.154.207 – de Aureo Marcos Rodrigues, Relator Senhor Ministro Dias Toffoli com decisões de negado seguimento/não conhecido e já transitados em julgado no momento da distribuição do presente feito. 



      2) HC 163.114 – Paciente Aureo Marcos Rodrigues, Relatora Senhora Ministra Cármen Lúcia, negado seguimento e já transitado em julgado no momento da distribuição do presente feito. 



      3) PET 9.408, HC 197.833 e ARE 1.316.799- de Aureo Marcos Rodrigues, Registrados à Presidência deste Supremo Tribunal Federal, com decisões de negado seguimento/não conhecido e já transitados em julgado no momento da distribuição do presente feito.



      Ao distribuir o presente HC nº 226.486, esta Coordenadoria efetuou a livre distribuição do feito em decorrência, salvo melhor juízo, do disposto no art. 67, caput e art. 69, §2º, do RISTF.



      À alta consideração de Vossa Excelência.



      Respeitosamente, 



      Coordenadoria de Processamento Inicial/Secretaria Judiciária.” 



      É o relatório.



      Decido.



      3. A distribuição comum ou livre do presente feito se deu em estrita observância aos termos do § 2º do art. 69 do Regimento Interno desta Suprema Corte, verbis:



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. 



    ...



    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.” (destaquei)



      4. Os feitos apontados pelo impetrante, a saber ARE 1.316.799, HC 197.833 e PET 9.408, registrados à Presidência da Corte, os demais processos informados pela Secretaria Judiciária, precisamente HC 160.730, HC 161.795, HC 203.143, HC 217.835 e ARE 1.154.207, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, bem como o HC 163.114, em que Relatora a Ministra Cármen Lúcia, encerraram suas tramitações nesta Casa sem que neles tenha sido examinado o mérito da discussão, a afastar a aplicação do caput do art. 69 do RISTF à espécie.



      Ante o exposto, mantenho a relatoria do presente writ constitucional.



      À Secretaria Judiciária desta Corte, para as providências cabíveis.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 14 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente